Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-63.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003786-63.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDREA CLAUDIA ALVES - CPF: 037.804.271-84 (APELADO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003786-63.2025.8.11.0006.

APELANTES:

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

APELADOS:

ANDREA CLAUDIA ALVES.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00, à manutenção do plano de saúde da autora e à aplicação de astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento contratual é legítimo diante da ausência de notificação do beneficiário;

(ii) saber se a operadora pode ser responsabilizada por pagamento feito mediante boleto fraudulento, com aparência de autenticidade;

(iii) saber se subsiste a condenação por danos morais e a incidência de multa por descumprimento de medida liminar.

III. Razões de decidir

3. O art. 13, p.u., II, da L. 9.656/1998 exige, para o cancelamento do plano por inadimplemento, não apenas o atraso superior a sessenta dias, mas também a prévia notificação do consumidor até o 50o dia de mora — o que não restou comprovado.

4. O pagamento de boleto fraudulento constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade da operadora, não sendo possível imputar à consumidora responsabilidade pelo golpe, dada a aparência legítima do documento pago.

5. A falha na segurança da cobrança caracteriza vício na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da operadora (CDC, art. 14).

6. O cancelamento do plano durante tratamento médico e em contexto de vulnerabilidade emocional da autora afronta o princípio da boa-fé objetiva e compromete a dignidade da pessoa humana.

7. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido. O valor fixado atende à razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização.

8. A reativação tardia do plano, após deferimento de liminar, legitima a imposição de astreintes, cuja limitação a R$ 20.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de notificação prévia do consumidor inviabiliza o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento, nos termos do art. 13, p.u., II, da L. 9.656/1998.

2. A operadora de plano de saúde responde objetivamente por danos decorrentes de pagamento realizado por meio de boleto fraudulento com aparência de autenticidade.

3. A interrupção indevida de serviço de saúde essencial gera, por si só, dever de indenizar por dano moral.

4. A não observância da liminar que determina a reativação de plano de saúde justifica a imposição de astreintes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, III; CDC, arts. 6o, 14 e 22; CPC, arts. 8o, 85, § 11, 536, §1o, e 537; L. 9.656/1998, art. 13, p.u., II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003786-63.2025.8.11.0006.

APELANTES:

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

APELADOS:

ANDREA CLAUDIA ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANDREA CLAUDIA ALVES
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, bem como determinar a manutenção do plano de saúde da autora, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, e fixando multa limitadora pelo descumprimento da medida antecipatória.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o inadimplemento do contrato decorreu exclusivamente de culpa da autora, que realizou pagamento de boleto fraudulento, sem diligência mínima exigida. Sustenta que não há responsabilidade da operadora quando terceiros maliciosamente forjam boletos bancários.

Afirma que o cancelamento do plano deu-se por motivo legítimo, dentro das normas regulamentares da ANS e da Lei 9.656/98. Defende que não houve descumprimento intencional da liminar, sendo a demora na reativação atribuída a fatores externos, como o sistema da administradora AllCare.

Requer, por fim, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, excluir ou reduzir o valor das astreintes e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao cancelamento de plano de saúde por suposto inadimplemento contratual, em contexto no qual a parte autora efetuou pagamento de boleto posteriormente identificado como fraudulento. Questiona-se, ainda, a responsabilidade da operadora por essa situação, bem como a existência de danos morais e a manutenção de astreintes pelo não cumprimento da liminar deferida.

O ponto nodal da lide reside na verificação da regularidade da conduta da operadora de plano de saúde ao promover o cancelamento do contrato de forma unilateral, sem observação dos requisitos legais, notadamente quanto à regular notificação do beneficiário.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98 é taxativo ao dispor que a rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplemento do consumidor somente é legítima se verificado atraso superior a sessenta dias nos últimos doze meses e desde que haja notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso em análise, embora alegue a ré o não pagamento da mensalidade, não produziu qualquer prova de que tenha notificado a autora nos moldes legais, atraindo para si a nulidade da rescisão realizada.

Ademais, ainda que se cogitasse da existência de inadimplemento, este decorreu de fato incontroverso: a autora pagou boleto fraudulento, emitido com dados supostamente autêuticos, inclusive com identificação de CNPJ vinculado à rede contratada (AllCare), valor idêntico à fatura real e dados pessoais da usuária.

Tal situação configura, inequivocamente, defeito na prestação do serviço, caracterizando falha na segurança da cobrança, ensejando responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso, não se pode imputar à consumidora a responsabilidade pelo golpe sofrido, quando demonstrado que ela efetuou pagamento mediante fatura com dados que, em análise superficial, se mostravam idôneos.

A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que golpes com boletos falsos, especialmente quando originados de canais utilizados pelos próprios fornecedores, constituem fortuito interno, cuja ocorrência não afasta a responsabilidade do fornecedor.

Assim, a conduta da operadora ao cancelar o plano de saúde da usuária, em meio a tratamento de saúde e diante de quadro psiquiátrico documentado nos autos, revela manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação e ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, pilares do sistema consumerista e do processo civil contemporâneo (arts. 6o, III, do CDC e art. 8o do CPC).

Quanto ao dano moral, entendo acertada a sua configuração. A interrupção indevida de serviço essencial, como é o caso da assistência à saúde, é causa presumida de abalo psíquico, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto. A autora ficou privada do acesso à rede credenciada em momento de fragilidade emocional, inclusive com risco de internação psiquiátrica.

A quantia arbitrada a título de danos morais (R$ 8.000,00) não se mostra excessiva ou desproporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico da sanção.

No que se refere à multa por descumprimento da liminar (astreintes), observa-se que, apesar da decisão judicial haver determinado a reativação imediata do plano de saúde, houve inércia da operadora em cumpri-la dentro do prazo fixado, ensejando a incidência da penalidade prevista nos arts. 536, §1o, e 537 do CPC. A limitação da multa ao teto de R$ 20.000,00 preserva os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026